Tribunal: TJSP
Processo: 1039578-20.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA – Contrato celebrado livre e espontaneamente entre as partes - Alegação de quitação integral da dívida não demonstrada - Não se verifica dos documentos trazidos pelo réu aos autos, que tenha havido o regular adimplemento das duas últimas parcelas da dívida. Sentença mantida. Recurso desprovido, com a majoração dos

Ementa:
COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA – Contrato celebrado livre e espontaneamente entre as partes - Alegação de quitação integral da dívida não demonstrada - Não se verifica dos documentos trazidos pelo réu aos autos, que tenha havido o regular adimplemento das duas últimas parcelas da dívida. Sentença mantida. Recurso desprovido, com a majoração dos honorários de sucumbência.